Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739250-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDOS: ISABELLA FERREIRA ESTEVES FOGGIA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FOGGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato particular de crédito educativo, em que há como objeto o custeio parcial de mensalidades de curso superior em favor do aluno, a fundação atua como fornecedora do serviço, enquanto o aluno figura como destinatário final do serviço prestado, conforme prelecionam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as normas do CDC ao presente caso. 2. Em se tratando de relação de consumo, é direito do consumidor se defender no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC. 3. O fato de a exequente ser qualificada como fundação, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não modifica a natureza da relação de consumo, principalmente, considerando as finalidades previstas em seu contrato social, como “a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais.” 4. O entendimento proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 17, é no sentido de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Nesses termos, é correta a decisão que declina da competência, de ofício, em favor do foro de domicílio do consumidor, quando a ação foi originariamente proposta em foro diverso. Precedentes TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, do TJBA, do TJMG, e do TJRS, quanto à interpretação dada aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entendem que não cabe aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de crédito educativo, mesmo que concedido por fundação privada, considerando o caráter social do programa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021